Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ENCERRAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL1 – Apelação. Intempestividade não demonstrada. A ré interpôs apelação dentro do prazo legal, portanto seu recurso está tempestivo. Preliminar rejeitada.2 – Encerramento de contrato. Telefonia fixa. Declaração de inexistência do débito. Comprovada manutenção de cobrança por período posterior ao encerramento do contrato firmado entre as partes, mantém-se a sentença que declarou a inexistência da dívida e condenou a ré na obrigação de excluir o nome da autora da plataforma Serasa Limpa Nome e cessar as cobranças indevidas.3 – Dano moral. A inscrição indevida da autora em cadastro de proteção ao crédito, por si só, configura dano moral presumido, independentemente de demonstração de dano (in re ipsa). (AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)4 – Valor da indenização. Método bifásico. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Apelação conhecida e desprovida.
GP